Tribunal: STF
Processo: RHC 196798
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    CONTINUIDADE DELITIVA – INADEQUAÇÃO. Sendo distintos tempo, lugar e modo de execução dos crimes, inviável é a observância do artigo 71 do Código Penal.